Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009483-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – APARENTE ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – MULHER COM FILHOS DE ATÉ DOZE ANOS DE IDADE INCOMPLETOS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes da beneficiária, que mesmo em prisão domiciliar aparentemente praticou novos delitos, e na notícia de que integraria um grupo criminoso, fatos que revelam a sua periculosidade.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de provas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Ao julgar o
habeas corpus
n. 143641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal definiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas ou mães de menores com até doze anos de idade incompletos.

Entretanto, a referida corte superior fixou como exceções os casos em que o crime supostamente cometido tenha envolvido violência ou grave ameaça contra pessoa, tenha como vítima os próprios descendentes da presa e em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que negarem o benefício.

Considerando que a paciente estava em prisão domiciliar em razão da suposta prática de crime anterior e, em tese, voltou a praticar o crime de tráfico de drogas, fica demonstrada a existência de situação excepcional que obsta a concessão de prisão domiciliar.

A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Claudimila da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, no entanto, que ela suporta coação ilegal porque é mãe de três crianças, que dela dependem, motivo pelo qual seria cabível a sua prisão na própria residência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, aduz que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos.

Ressalta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e que inexistiriam provas da prática dos crimes pela beneficiária.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que fosse revogada a prisão da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se reputasse necessário ou, alternativamente, que fosse concedida a prisão domiciliar.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 89204951).

Juntou documentos (Ids. 89204952 a 89204956).

A liminar foi indeferida (Id. 89343467).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 90550491 e 90550492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 92159986).

Conforme despacho constante no Id. 92940458, solicitei informações complementares.

O impetrante postulou a reconsideração da liminar anteriormente pleiteada (Id. 94452466).

O juízo de origem prestou as novas informações solicitadas e juntou documentos (Ids. 94459968 e 94459969).

Finalmente, o pedido de reconsideração foi indeferido, mantendo-se a decisão que negou a medida liminar (Id. 94558496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora o impetrante sustente que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar em fatos concretos que permitem a segregação cautelar.

Examinando a decisão ora atacada,
verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela participação da paciente em grupo criminoso organizado para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas – e nos maus antecedentes da beneficiária,
que
“responde a outras ações penais pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (autos no 1000656-60.2020.8.11.0032 e 1001261-06.2020.8.11.0032), estando atualmente em prisão domiciliar.”
(Id. 89204953, p. 7).

Logo, a manutenção da segregação cautelar da paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva da paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Continuando a sua insurgência, o impetrante aduz que não ficou comprovado que a beneficiária tenha praticado os crimes que lhe são imputados, pois não
existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ela, inclusive porque
os elementos de informação consistiriam apenas em conversas entabuladas por usuários de drogas por meio de aplicativo de mensagens, nos quais eles mencionam genericamente uma mulher, sem que tenham citado o seu nome e sem que existam provas de que ela era a pessoa mencionada por eles.

Sobre o tema, verifico que ao decretar a custódia cautelar o magistrado consignou expressamente que existiriam indícios suficientes de autoria em relação à paciente, já que ela seria mencionada em conversas mantidas por outros membros do grupo criminoso e foi identificada pelos policiais como a pessoa mencionada (Id. 89204953).

Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência da paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014, destaquei).

Acerca da prisão domiciliar
, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 94459969, p. 3), a pretensão deduzida no presente
habeas corpus
não foi examinada pelo juízo de origem, que não foi instado pela defesa, de modo que o enfrentamento aprofundado da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.

Porém, uma análise superficial dos autos revela que inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido também neste ponto, já que ao decretar a prisão preventiva o magistrado consignou expressamente que a beneficiária responde a outros processos pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e
já estava em prisão domiciliar
, logo, aparentemente praticou novo delito após obter o mesmo benefício anteriormente.

Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres custodiadas, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.

Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se: a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes
; c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

No presente caso, aparentemente está presente a terceira exceção, já que a paciente, que estaria em prisão domiciliar, foi presa novamente pelo crime de tráfico, delito que, em tese, foi cometido na própria residência em que pretende ser mantida em prisão domiciliar com as crianças.

Acerca da questão, cito os seguintes excertos do Superior Tribunal de Justiça:

“...O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI –
Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava seu filho de 1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão vergastado
. Precedentes”
(
HC
471.503/RJ, julgado em 13.11.2018, destaquei).

“...O
fato de a acusada comercializar entorpecentes em sua própria residência
, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína, já embalada em porções individuais, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito”
(STJ – RHC 96.737/RJ, julgado em 19.6.2018, destaquei).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se aparentemente fundamentado o decreto de prisão preventiva, o que torna impossível a concessão da prisão domiciliar nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021